Tribunal: TCU
Processo: 034.537/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12732/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 034.537/2020-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Andrea Nunes Pereira (XXX.334.827-XX); Jeane Barroso Evangelista (XXX.388.733-XX); Luiza Elaine Jarro Ferreira (XXX.619.507-XX); Maria Rosalina Reis Rodrigues (XXX.372.357-XX); Olga Teresa Carlos (XXX.613.617-XX); Rita de Cassia Xavier da Silva (XXX.905.077-XX); Rosana de Oliveira Lacombe (XXX.513.697-XX); Silvia de Fatima Souza Braz (XXX.060.234-XX); Sonea Solange Silva de Almeida (XXX.112.327-XX); Valeria Moura da Silva Alves (XXX.820.457-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.